Tribunal: STF
Processo: RE 88977
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-03-07
Data de publicação: 1978-03-07

Ementa:
1) Prescrição. Interrupção. Não tem tal efeito o recebimento da denúncia substitutiva de portaria instauradora da ação penal, nos casos regidos pela Lei nº 4.611/65 (RHC 55.501, Plenário, 31.8.77).
          2) Súmula 146. A prescrição não  se regula pela pena concretizada na sentença, quando desta, validamente, embora sem êxito, haja recorrido a acusação. Jurisprudência reiterada e firme do Supremo Tribunal Federal.
          3) Recurso extraordinário conhecido e provido.